Tribunal: STF
Processo: HC 257157
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, por maioria, não conheceu do Habeas Corpus 957.157/SP, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LIMINAR DEFERIDA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RESE. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE O PLEITO LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF, MUTATIS MUTANDIS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM NÃO CONHECIDA, CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Idêntica compreensão se aplica, segundo os precedentes desta Corte, aos casos em que o habeas corpus é impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem. Na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos autos de cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido emergencial e decretou a prisão preventiva do paciente. Impossibilidade de conhecimento do writ.



    2. Ademais, ausente constrangimento ilegal evidente, a ser coibido mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Hipótese em que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, na medida em que destacou a decisão da origem a gravidade concreta da conduta, extraída (i) da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 832 (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína – a denotar vínculo mínimo com a criminalidade organizada –, e (ii) da interestadualidade do delito. Pontuou o julgador que, "como bem descreveu o Parquet, não é nem um pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832 (oitocentos e trinta e dois) quilos de cocaína, para realização de transporte interestadual de drogas, não tenha alguma ligação com organizações criminosas ou, ainda, esteja envolvido de forma profunda na cadeia de produção do tráfico de drogas. E, assim sendo, resta claro o perigo de sua evasão e/ou obstrução da Justiça, caso fique em liberdade". Salientou que "oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente não 'batizada') é quantidade de droga que permitiria, se colocada em circulação pelos tentáculos do narcotráfico (que certamente se transformará em muito mais que uma tonelada de droga), a obtenção de vultoso numerário pelas Organizações Criminosas que obviamente são proprietárias e estão na gerência da operação criminosa de tamanha envergadura". Entendeu que "uma decisão judicial em caso que envolva narcotraficância de tão relevante vulto, com caráter de interestadualidade e envolvendo quase uma tonelada da perniciosa e danosa cocaína, não pode se pautar como questão ordinária". De fato, tamanha quantidade de droga, que equivale ao ganho de cifras milionárias pela criminalidade organizada, dificilmente seria entregue a uma pessoa que não inspire mínima confiança nas lideranças do narcotráfico, parecendo demasiadamente ingênuo acreditar que se trata de agente escolhido aleatoriamente para o transporte interestadual de nada mais nada menos que 832kg (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína, possivelmente pura. Daí porque a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem jurídico ameaçado pela liberdade plena do paciente.



    3. Habeas Corpus não conhecido, cassada a liminar anteriormente deferida (documento obtido em consulta ao site do STJ).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro:



    Durante quase sete meses, o paciente permaneceu em liberdade provisória, cumprindo todas as medidas cautelares que lhe foram impostas, sem descumpri-las em nenhum momento. Nesse período, não cometeu qualquer nova infração e não praticou nenhum ato que colocasse em risco o andamento do processo ou a segurança da sociedade.



    Desde a data dos fatos até agora, não houve qualquer comportamento que justificasse uma medida mais grave. Pelo contrário, o paciente sempre colaborou com a Justiça e agiu corretamente durante todo o tempo em que esteve solto.



    [...]



    Ao decidir pela prisão preventiva agora, as autoridades coatoras ignoraram a exigência de que haja um perigo atual para justificar essa medida. A prisão preventiva precisa ser usada de forma excepcional e com base em fatos recentes, contemporâneos, o que não aconteceu neste caso. Por isso, a decisão que determinou a prisão é ilegal e precisa ser revista (doc. 1, p. 7).



    Em seguida, argumenta:



    No caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva expostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a segregação cautelar do paciente se mostra injustificada, tanto que assim percebeu a juíza de 1º grau na realização da audiência de custódia e o Ministro Relator ao fundamentar o seu voto.



    Não é razoável se falar em prisão preventiva como garantia da ordem pública ou risco de reiteração delitiva, visto que as características pessoais e judiciais do paciente evidenciam que sua liberdade não causará qualquer abalo à sociedade.



    Aliás, frisa-se que o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior votou pela concessão da ordem de habeas corpus, nos exatos termos da liminar anteriormente deferida, com base nos mesmos argumentos válidos já apresentados. Vejamos:



    [...]



    Como se observa, o Excelentíssimo Ministro Relator apresentou argumentos consistentes, demonstrando de forma clara a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destacou, inclusive, que o paciente não representa qualquer risco à instrução criminal ou à ordem pública, reforçando a adequação da manutenção da liberdade provisória.



    Sua decisão estava bem fundamentada, em conformidade com os princípios constitucionais e processuais, atendendo ao caráter excepcional da prisão preventiva. No entanto, após pedido de vista por um dos Ministros, a ordem acabou não sendo conhecida, e a liminar anteriormente concedida foi cassada por maioria de votos, e não por decisão unânime (doc. 1, pp. 11-13). 



    Mais adiante, ressalta:



    A quantidade de droga apreendida, por maior que seja, não prova que o paciente esteja envolvido com tráfico organizado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é de que a prisão preventiva e a aplicação de punições mais graves precisam de provas claras, que mostrem a periculosidade do acusado ou sua participação real em organização criminosa, o que não acontece neste caso.



    Presumir que o paciente atua no tráfico apenas com base na quantidade de droga, sem considerar suas condições pessoais e a ausência de antecedentes, fere os princípios da presunção de inocência e da legalidade.



    Ademais, não existindo nos autos comprovação fática de qualquer tentativa de obstar a instrução criminal, de furtar-se das suas responsabilidades junto a este juízo, tampouco de causar ameaça à ordem pública, não há de se dizer que é conveniente a manutenção da prisão do paciente, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva estabelecidas no artigo 312 do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    a) LIMINARMENTE, seja revogada sua prisão preventiva, diante da ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar;



    b) SUBSIDIARIAMENTE, requer a substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



    c) Ao final, seja o pedido concedido em definitivo (doc. 1, p. 35).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em seu voto vencedor, expôs os seguintes fundamentos:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VICTOR GABRIEL ALVES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, nos autos da cautelar inominada manejada pelo Ministério Público estadual, deferiu o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Parquet, ordenando-se, com isso, a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo de primeiro grau.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante transportando cerca de 830kg (oitocentos e trinta quilos) de cocaína (e-STJ fl. 41).



    No presente writ, busca a defesa a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas diversas do cárcere.



    O eminente Ministro relator Sebastião Reis Júnior encaminhou o seu voto no sentido de ratificar a liminar anteriormente deferida e conceder a ordem para restabelecer a decisão de primeira instância, que concedeu a liberdade provisória ao paciente e fixou medidas cautelares alternativas.



    Na sequência, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso. Pois bem. Após examinar minuciosamente os elementos contidos nos autos, não vejo como me afastar da jurisprudência firmada nesta Corte de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.



    Idêntica compreensão se aplica, segundo os precedentes desta Casa, aos casos em que o habeas corpus é impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem.



    Isso, porque, em ambas as hipóteses, não há manifestação do segundo grau acerca da matéria, a evidenciar inequívoco intento de prestação jurisdicional per saltum. 



    Dito isso, na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos autos de cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido emergencial e decretou a prisão preventiva do paciente.



    Logo, aplica-se, ao caso, o entendimento acima externado, na medida em que inexiste exame da matéria pelo Colegiado a quo. 



    [...]



    Por fim, ainda que me debruce sobre a questão com a finalidade de aquilatar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser coibido mediante a concessão de habeas corpus de ofício, verifico que outra sorte não assiste ao paciente. Explico.



    Confira-se o que consta da decisão unipessoal que deferiu o pedido liminar e concedeu efeito suspensivo ativo para decretar a prisão preventiva do paciente (eSTJ fls. 40/45, grifei):



    É o caso de deferir a liminar pleiteada. Conforme se verifica dos autos originários, Victor Gabriel Alves foi preso em flagrante delito no dia 16 de outubro de 2024 na rodovia SP 270, sentido São Paulo, região de Ourinhos, após abordagem efetivada por policiais militares rodoviárias, após estes terem recebido informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO, de que um caminhão, de placas “DPF6B66”, possivelmente carregado com produtos ilícitos, passaria pela região.



    Assim, em diligências, depararam-se com o caminhão referido e efetivaram a abordagem de seu condutor, ora recorrido, o qual, assim que percebeu a aproximação policial, tentou se evadir, porém foi logo detido.



    Indagado, Victor admitiu que realizava o transporte de cocaína até a cidade de Diadema, no Estado de São Paulo, aduzindo ter sido contratado por um homem na cidade de Londrina, no Estado do Paraná, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



    Em revista veicular, foram encontrados 832 (oitocentos e trinta e dois) quilogramas da droga cocaína, embalados em diversos “tijolos”.



    Efetivada a prisão em flagrante, na delegacia, Victor admitiu estar envolvido com a traficância, admitindo ter procurado pessoa identificada como “Barata” para transportar drogas para o estado de São Paulo há aproximadamente um mês, realizando a negociação de como faria o transporte da vultosa quantidade de “cocaína”, com o recebimento fracionado das drogas, durante quatro dias, as quais foram guardadas em uma residência na cidade de Londrina/PR. Após, aguardou o serviço de um transporte de carga lícita para conseguir transportar a expressiva quantidade de “cocaína” ocultada (fls. 04/05).



    Logo, nos termos aduzidos pelo Ministério Público, é evidente a prova da materialidade e de indícios de autoria, esta última evidenciada cabalmente pelas diligências empreendidas pelos agentes do Estado e, ainda, pelas declarações de Victor na delegacia.



    Estão preenchidos, também, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, os requisitos do fumus comissi delicti, conforme acima exposto, e do periculum libertatis, pois, como bem descreveu o Parquet, não é nem um pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832 (oitocentos e trinta e dois) quilos de cocaína, para realização de transporte interestadual de drogas, não tenha alguma ligação com organizações criminosas ou, ainda, esteja envolvido de forma profunda na cadeia de produção do tráfico de drogas. E, assim sendo, resta claro o perigo de sua evasão e/ou obstrução da Justiça, caso fique em liberdade.



    O cenário é de extrema gravidade concreta, e não apenas meramente abstrata. Bem por isso, ainda que seja o recorrido primário, não pode tal circunstância ser utilizada como verdadeiro salvo conduto para a prática de crimes, em especial quando as circunstâncias do crime averiguado despontam, em absoluto, o razoável e o proporcional.



    Na hipótese posta em análise, no confronto entre a liberdade da pessoa investigada e o interesse do Estado na investigação e na posterior instrução criminal, bem como na garantia da ordem pública, prevalecem estes últimos valores jurídicos.



    Com maior detalhamento:



    Está previsto no art. 20, caput, do Decreto-Lei 4657/42, atualizado pela Lei n. 12.376/2010, (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que, “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”.



    É inegável, portanto, que neste país, infelizmente assolado pela criminalidade organizada e individual, uma decisão judicial em caso que envolva narcotraficância de tão relevante vulto, com caráter de interestadualidade e envolvendo quase uma tonelada da perniciosa e danosa cocaína, não pode se pautar como questão ordinária.



    A hermenêutica penal pressupõe, na análise da temática da ordem pública, pressuposto para decretação de uma prisão preventiva, muito mais acuidade que a singela apreciação dos formais predicados pessoais do indiciado.



    Primariedade, existência de família constituída, esposa com emprego, são fatores evidentemente que não se ignoram na apreciação que precede a concessão da liberdade provisória ou a decretação de uma cautelar prisão, mas devem ser aferidas conjuntamente com a gravidade concreta da conduta (que perpassa pela análise do potencial lesivo de tamanha quantidade de cocaína, por exemplo).



    Na hipótese vertente, os últimos aspectos devem se sobrepor às mencionadas características pessoais do traficante confesso.



    Oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente não “batizada”) é quantidade de droga que permitiria, se colocada em circulação pelos tentáculos do narcotráfico (que certamente se transformará em muito mais que uma tonelada de droga), a obtenção de vultoso numerário pelas Organizações Criminosas que obviamente são proprietárias e estão na gerência da operação criminosa de tamanha envergadura.



    Em suma, há de se entender a consequência de delito tão grave: significa fortalecimento desse verdadeiro câncer que ataca o organismo estatal, a Criminalidade Organizada.



    Mais. Há de se considerar o caráter socialmente destrutivo da cocaína e os problemas de saúde pública correlatos, seja por qualquer forma de consumo que se dê: injetada, aspirada ou misturada para formar o denominado “crack”: pessoas e famílias são totalmente desestruturadas e por vezes até destruídas em razão de tal espécie de droga.



    Assim, incumbe ao Poder Judiciário dar a resposta adequada a cada caso que a ele chega para análise e o rigor deve pautar o presente.



    Isso porque, neste, em especial, por sua gravidade intrínseca já acima especificada, é concretamente grave e também igualmente grave do ponto de vista normativo formal, porquanto se trata de delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição da República e artigo 2º, caput, da Lei n. 8072/90) e quanto mais porque circunstanciado pela interestadualidade.



    Ou seja, o próprio Constituinte de 1988 estabeleceu que condutas como tais devem merecer rigor de apuração e julgamento por parte do Estado.



    A ordem pública no caso vertente necessita ser resguardada, portanto, sobrepõe-se ao direito individual do criminoso, neste caso concreto, pelo critério constitucional da ponderação de bens jurídicos em conflito aparente.



    Liberdade individual versus segurança pública e ordem, neste caso concreto, por suas peculiaridades dá ensejo a solução facilmente verificável: deve prevalecer o interesse público sobre o particular.



    Não se olvide: clama a população brasileira ao Estado por maior Segurança Pública, aliás, Segurança esta cravada no caput do artigo 5º da Constituição da República como direito individual (de todos). Por via de consequência, ao se decretar a prisão do traficante, está-se, em verdade, defendendo-se a população de bem.



    Consequentemente, a excepcionalidade do caso em questão autoriza a concessão da presente liminar, a fim de se decretar a prisão preventiva de Victor Gabriel Alves, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, até o julgamento do mérito da cautelar inominada.



    Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, a fim de conceder efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito nº 0000694-52.2024.8.26.0252, decretando-se a prisão preventiva de Victor Gabriel Alves.



    Na minha compreensão, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou a decisão da origem a gravidade concreta da conduta, extraída (i) da grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 832 (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína – a denotar vínculo mínimo com a criminalidade organizada –, e (ii) da interestadualidade do delito.



    Pontuou o julgador que, "como bem descreveu o Parquet, não é nem um pouco crível que um indivíduo a quem foram confiados 832 (oitocentos e trinta e dois) quilos de cocaína, para realização de transporte interestadual de drogas, não tenha alguma ligação com organizações criminosas ou, ainda, esteja envolvido de forma profunda na cadeia de produção do tráfico de drogas. E, assim sendo, resta claro o perigo de sua evasão e/ou obstrução da Justiça, caso fique em liberdade" (e-STJ fl. 41).



    Salientou que "oitocentos e trinta e dois quilos de cocaína (presumivelmente não 'batizada') é quantidade de droga que permitiria, se colocada em circulação pelos tentáculos do narcotráfico (que certamente se transformará em muito mais que uma tonelada de droga), a obtenção de vultoso numerário pelas Organizações Criminosas que obviamente são proprietárias e estão na gerência da operação criminosa de tamanha envergadura" (e-STJ fl. 43).



    Entendeu que "uma decisão judicial em caso que envolva narcotraficância de tão relevante vulto, com caráter de interestadualidade e envolvendo quase uma tonelada da perniciosa e danosa cocaína, não pode se pautar como questão ordinária" (e-STJ fl. 42).



    Logo, como se vê, não há falar em ausência de justificativa idônea para a prisão processual, tampouco em suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas e, mais ainda, não há como se ignorar que a decisão de origem está em plena consonância com a jurisprudência desta Casa, a qual entende que a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da inequívoca gravidade concreta da conduta.



    Outrossim, comungo da conclusão do julgador de segunda instância de que tamanha quantidade de droga, que equivale ao ganho de cifras milionárias pela criminalidade organizada, dificilmente seria entregue a uma pessoa que não inspire mínima confiança nas lideranças do narcotráfico, parecendo-me demasiadamente ingênuo acreditar que se trata de agente escolhido aleatoriamente para o transporte interestadual de nada mais nada menos que 832kg (oitocentos e trinta e dois quilos) de cocaína, possivelmente pura.



    Daí porque a fixação de medidas menos gravosas não me parece suficiente para os fins acautelatórios pretendidos. Em outras palavras, as particularidades da presente hipótese sinalizam, a meu ver, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem jurídico ameaçado pela liberdade plena do paciente.



    Portanto, embora eu defenda, em regra, assim como o eminente relator, que a proximidade do Juiz de primeiro grau com os fatos do processo lhe confira uma capacidade genuína de aplicação individualizada e adequada do direito em casos como o presente, na situação peculiar destes autos entendo que a melhor solução foi aquela adotada pelo segundo grau, já que o evidente risco à ordem pública autoriza a privação da liberdade do paciente.



    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:



    [...]



    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.



    Em suma, não obstante os judiciosos e sensíveis argumentos exarados no voto do relator, não vejo como me distanciar daquilo que esta Casa vem repetidamente afirmando nos processos a ela submetidos e que versam sobre matéria similar à que ora se analisa, seja para não conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão emergencial monocrática proferida na origem, seja para concluir pela necessidade da prisão preventiva na hipótese de tráfico interestadual de quantidade exorbitante de cocaína, quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.



    À vista do exposto, pedindo vênia, divirjo do voto do relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, e não conheço do habeas corpus, cassando a liminar anteriormente deferida (doc. 12 — grifos no original).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir do fato de o acusado ter sido posto em liberdade pelo Magistrado de primeiro grau, mediante com outras cautelares alternativas, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a organização criminosa continuar com a sua atuação. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. [...] 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os r